Tribunal: TJMT
Processo: 1018356-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018356-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO CALIXTO GUMIERO - CPF: 273.793.058-83 (ADVOGADO), JOSE EURIPEDES DE SOUZA - CPF: 162.123.188-75 (AGRAVANTE), LILIANE SOARES EVANGELISTA - CPF: 937.695.394-00 (AGRAVADO), JADIRA ALVES DE MELO - CPF: 282.313.171-04 (AGRAVADO), OGIER DE OLIVEIRA LOBO FILHO - CPF: 147.809.091-04 (AGRAVADO), ADRIANO FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 782.833.371-49 (AGRAVADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), ANDRE GUSTAVO DE CAMPOS REIS - CPF: 898.027.561-72 (ADVOGADO), ANDRE GUSTAVO DE CAMPOS REIS - CPF: 898.027.561-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO –

INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – RESOLUÇÃO 185/CNJ – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE – SUPOSTA CESSÃO DE DIREITOS A ALTERAR O POLO ATIVO – DESCABIMENTO –CESSÃO NÃO AUTORIZADA PELA PARTE
EX ADVERSA
– TEORIA DA ASSERÇÃO – CONDIÇÕES DA AÇÃO ANALISADAS À LUZ DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL – MÉRITO – PROPALADA A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MELHOR POSSE DEMONSTRADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DA MELHOR POSSE POR PARTE DOS RÉUS NA ORIGEM – REQUERIDA A CONDENAÇÃO NAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ACOLHIMENTO – INDÍCIOS DE PRÁTICAS DE CONDUTAS DESTINADAS A ALTERAR A VERDADE DOS FATOS –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a indisponibilidade do sistema no último dia do prazo recursal, opera-se a prorrogação automática para o próximo dia útil subsequente (art. 224, § 1o, do CPC e art. 11, Resolução 185/CNJ).

2. o juízo positivo que recai sobre as condições da ação, para aqueles que ainda as reputam presentes no Código de Processo Civil de 2015, é engendrado à luz das afirmações do requerente vertidas na petição inicial (in statu assertionis), pois, caso contrário, o conhecimento da ação significaria, de antemão, uma decisão de procedência. Adota-se, nesses casos, a denominada teoria da asserção (prospettazione), pela qual a existência das condições da ação se afere, em cognição sumária e provisória, no momento do ajuizamento da demanda, de acordo com a alegação do autor, e não perante sua existência concreta.

3. Demonstrados os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, deve a liminar de reintegração ser deferida.

4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
há litigância de má-fé quando se praticam atos insidiosos, alterando a verdade dos fatos, em prejuízo da Administração da Justiça (...)
” (AgRg no RMS 34.397/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por
José Eurípedes de Souza
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1001009-07.2018.8.11.0021, revogou a liminar de reintegração de posse deferida em favor do agravante.

Inconformado, o recorrente busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que o pedido de revogação se fundamentou em documentos fraudulentos e ilegais, em relação aos quais não lhe foi concedida possibilidade de se manifestar, e que não demonstram a propriedade dos imóveis objeto do recurso. Destaca a regularidade de seu título dominial e respectiva certificação do georreferenciamento, o deslocamento da propriedade dos agravados originariamente localizadas à margem direita do
Rio Corixinho
, invertida em relação ao perímetro litigioso, assim como assertoa exercer posse longeva na região ao somar o exercício de seu antecessor (Oscar Benez).

Diante de tais considerações, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, par. ún., 1.019, I, ambos do CPC) e, no mérito, o provimento do agravo para cassar a decisão combatida.

O eminente Desembargador Plantonista deixou de apreciar o pedido de efeito suspensivo e o douto Desembargador Prevento indeferiu a liminar.

Os agravados
Adriano Ferreira Nogueira, Liliane Soares Evangelista
e
Jadira Alves de Melo
ofertaram contrarrazões.

Em sessão ocorrida em 17/11/2020, esta Corte proferiu acórdão dando provimento ao recurso para anular a decisão combatida.

Os agravados
Adriano Ferreira Nogueira, Liliane Soares Evangelista
e
Jadira Alves de Melo
opuseram Embargos de Declaração com pedido liminar. Antes, porém, o agravado
Ogier de Oliveira Lobo Filho

suscitara o chamamento do feito à ordem, com vistas a declarar a nulidade do julgamento do recurso, ante a inexistência de sua intimação para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, também aforou Embargos de Declaração, vertendo idênticos argumentos.

O pedido liminar formulado nos aclaratórios de
Adriano Ferreira

e outros
foi deferido para reestabelecer a decisão atacada, o que motivou o agravante a opor-lhe agravo interno.

Por precedência lógica, os Embargos de Declaração opostos por
Ogier de Oliveira Lobo Filho

foram primeiramente analisados, vindo esta Câmara a dar-lhes provimento para declarar a nulidade do acórdão proferido em
17/11/2020 por ausência de intimação do agravado
Ogier
para apresentar contrarrazões ao recurso.

Como efeito do acolhimento da preliminar de nulidade, tornaram-se prejudicados os embargos de declaração opostos por
Adriano Ferreira

e outros
e o agravo interno aviado por
José Eurípedes
.

O agravante
José Eurípedes
, afirmando estar “
representado através do sub-rogado Osmar Carvalho
”, requereu a concessão de efeito suspenso ao agravo de instrumento. Logo em seguida, apresentou petição avulsa arguindo supostas irregularidades e preclusão para
Ogier

de Oliveira
apresentar contrarrazões.

Os causídicos
Lenine Póvoas de Abreu, Patrícia Naves Mafra
e
Yuri da Cunha Silva Machado
vieram então aos autos informar a renúncia dos poderes que lhes foram conferidos pelos agravados
Adriano Ferreira Nogueira, Liliane Soares Evangelista, Jadira Alves de Melo
e
Ogier de Oliveira Lobo Filho
.

Devidamente intimado,
Ogier de Oliveira
juntou suas contrarrazões ao agravo de instrumento. Ventilou, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso por ausência de legitimidade e de interesse de agir de José Eurípedes, em virtude de cessão entabulada em favor de
Osmar Carvalho
. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

O agravante
José Eurípedes
, representado por
Osmar Carvalho
na condição sub-rogado, peticionou novamente nos autos, porém com o intuito de contraditar a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de legitimidade e de interesse de agir. Em manifestação confusa afirma o seguinte: “
esclarece o Sub-Rogado, que nos termos da sub-rogação firmada com José Eurípedes de Souza e, com anuência expressa do Sr. Oscar Benez, o mesmo, passou a ser titular de todos os direitos e obrigações inclusive sobre esses autos
” (
sic
), sem perder de vista que “
a

representação processual já foi regularizada nos autos principais
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE

Os agravados Adriano Nogueira e outros aduziram preliminarmente o não conhecimento do agravo, com fulcro na intempestividade da interposição.

Por ocasião do primeiro julgamento deste recurso a preliminar foi rejeitada com subsídio em argumentos que ainda se revelam válidos em meu entendimento. Dessa feita, reitero aqueles fundamentos, os quais reproduzo neste voto para que também passem a integrá-lo.

Nesse sentido, a preliminar não merece acolhimento.

A compulsar o sítio eletrônico desta Corte, verifico que a intimação da decisão que revogou a liminar possessória se deu através da publicação no Diário Eletrônico no 10775, de 15/07/2020, págs.1.350/1.353.

Aludido Diário da Justiça Eletrônico, por óbvio (art. 224, § 1o, CPC), circulou no dia útil subsequente, 16/07/2020, quinta-feira, mesma data em que o agravado informa ter o sistema registrado ciência.

O dies a quo do prazo para oposição de embargos declaratórios, portanto, corresponde a 17/07/2020, sexta-feira, enquanto que o dies ad quem se trataria de 23/07/2020, quinta-feira.

Ocorre que, conforme comprova o atestado de indisponibilidade de sistema (id. 60782453 - Pág. 1), o PJe 1o Grau esteve indisponível pelo período de 01h26min, hipótese em que a Resolução no 185/CNJ:

Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando:

I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou

Omissis

§ 3o A prorrogação de que trata este artigo será feita automaticamente pelo sistema PJe.

Observe-se que, em tal hipótese, o § 3o do artigo 11 da Resolução no 185/CNJ dispõe que a prorrogação será feita automaticamente pelo sistema.

Oportuno salientar que o art. 224, § 1o, do CPC, dispõe que “
os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica
”.

Registre-se que a hipótese de indisponibilidade do sistema admite, sim, comprovação posterior e a prorrogação ocorre de forma automática, conforme jurisprudência da Corte Superior, tratando-se de situação diversa de feriado local cuja comprovação deva ocorrer no ato da interposição. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/15. PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE APENAS QUANDO A INDISPONIBILIDADE DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA OCORRE NOS DIAS DO COMEÇO E DO VENCIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 224, § 1o, DO CPC/2015.

1. Ação de compensação por danos morais.

1. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão recorrida (recurso interposto sob a égide do CPC/15)

2. O art. 1.003, § 6o, do CPC/15, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior.

3. Quando há indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico da Corte local por motivo técnico e, desde que tal situação ocorra no termo inicial ou final do prazo de interposição do recurso, há prorrogação automática do prazo recursal para o primeiro dia útil seguinte, conforme preconiza o art. 224, § 1o, do CPC/2015.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 1644788/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE EVENTUAL FALHA NO PRIMEIRO DIA DO PRAZO RECURSAL. PRORROGAÇÃO PARA O DIA ÚTIL SEGUINTE, INSUFICIENTE PARA A ALTERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme disposto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, à exceção dos embargos de declaração.

2. A Terceira Turma desta Corte possui orientação no sentido de permitir a comprovação posterior de eventual indisponibilidade do sistema eletrônico, para fins de prorrogação do prazo recursal, por se tratar de ‘causa que se situa no mundo dos fatos, e que, portanto, somente pode ser apurada e certificada em momento posterior a sua ocorrência, não necessariamente antes do término do prazo recursal’ (EDcl no AgInt no AREsp 730.114/RJ, Rel.Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017).

3. A comprovação de eventual indisponibilidade do sistema local de peticionamento eletrônico deve ser realizada por meio de documentação idônea, sendo insuficiente, para tanto, cópia de notícia divulgada no sítio eletrônico do Poder Judiciário estadual.

4. A prorrogação do prazo processual é admitida apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte.

5. Ainda que fosse reconhecida a alegada indisponibilidade do sistema no primeiro dia do prazo recursal, tal providência seria insuficiente para alterar a decisão ora agravada, já que a prorrogação do prazo em 1 (um) dia útil não alteraria a intempestividade do recurso especial, que foi protocolado com 3 (três) dias úteis de atraso.

6. Agravo interno desprovido.

(STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 1371775/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)

Assim, devidamente comprovada a indisponibilidade do sistema no último dia do prazo para oposição de embargos declaratórios, impõe-se reconhecer a prorrogação automática para o próximo dia útil, 24/07/2020, data em que efetivamente realizado o protocolo.

De outra banda, verificando-se que a decisão dos embargos declaratórios foi proferida em 20/08/2020 (id. 55825453 - Págs. 2/3), não há ser falar em intempestividade do agravo de instrumento protocolado em 31/08/2020.

Por conseguinte, reconheço a tempestividade dos recursos aviados nos presentes autos e
rejeito a preliminar
erigida pelos agravados.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE INTERESSE DE AGIR

Também em sede preliminar, o agravado
Ogier de Oliveira
afirma que o agravante
José Eurípedes
teria firmado, em janeiro de 2021, instrumento de cessão de direitos com
Osmar Carvalho
, pretendendo transferir a este o plexo de direitos e obrigações vinculados aos imóveis em debate na demanda de reintegração na origem. Afirma que “
considerando que o pedido de substituição processual necessita de autorização expressa dos demais interessados e que os agravados se manifestaram contrários ao pleito formulado perante o juízo a quo, tem-se que o agravante não possui qualquer interesse de agir na presente demanda, haja vista que não detém quaisquer direitos relacionados a posse e/ou propriedade das terras em discussão
” (
sic
).

A preliminar, porém, não prospera.

Com efeito, o art. 108 do Diploma Processual Civil assinala que “
no curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei
”. Ademais, nos termos do art. 109, a alienação da coisa litigiosa, a título particular, não autoriza a sucessão das partes na relação processual sem que a parte contrária o consinta (art. 109, par. 1o).

No caso dos autos, a demanda possessória foi proposta na origem nos idos de julho de 2018, tendo por autor o ora agravante,
José Eurípedes
. Citadas as requeridas, ora agravadas, angularizou-se a relação processual, sendo incabível a alteração das partes, salvo naquelas hipóteses previstas em lei.

O próprio agravado, que ventila a preliminar, informa que não autorizou a sucessão processual do agravante por
Osmar Carvalho
.

De outro lado, rememore-se que o juízo positivo que recai sobre as condições da ação, para aqueles que ainda as reputam presentes no Código de Processo Civil de 2015, é engendrado à luz das afirmações do requerente vertidas na petição inicial (
in statu assertionis
), pois, caso contrário, o conhecimento da ação significaria, de antemão, uma decisão de procedência.
Adota-se, nesses casos, a denominada
teoria da asserção (
prospettazione
)
,

pela qual a existência das condições da ação se afere, em cognição sumária e provisória, no momento do ajuizamento da demanda, de acordo com a alegação do autor, e não perante sua existência concreta.

Nesse contexto, tendo
José Eurípedes
afirmado ser titular da pretensão deduzida perante o juízo de primeiro grau, descabe, neste momento, negar-lhe interesse de agir e legitimidade
ad causam
valendo-se da suposta cessão de direitos para
Osmar Carvalho
, cuja participação no processo de origem foi inclusive desautorizada pelo próprio agravado que formula esta preliminar.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
.

VOTO-MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por
José Eurípedes de Souza
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1001009-07.2018.8.11.0021, revogou a liminar de reintegração de posse deferida em favor do agravante.

Prima facie
, consigne-se que diante do limite estreito deste recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar vindicada na origem e posteriormente revogada, sob pena de supressão de instância.

Na hipótese, não assiste razão ao agravante.

Inicialmente, fora deferida a medida liminar para determinar a reintegração de posse em favor do agravante. Na sequência, porém, após tomar conhecimento das alegações deduzidas pelas partes contrapostas, ora agravadas, o magistrado de origem revogou a medida de urgência anteriormente proferida, dando origem à decisão invectivada, cujos fundamentos são reproduzidos abaixo:

“Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por JOSÉ EURIPEDES DE SOUZA em face de ADRIANO FERREIRA NOGUEIRA, LILIANE SOARES EVANGELISTA, OGIER DE OLIVEIRA LOVO FILHO e JADIRA ALVES DE MELO, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Alega a parte autora, em síntese, que: a) em 04 de abril de 2018 firmou instrumento particular de compromisso de compra e venda, adquirindo uma área de 10.036 ha (dez mil e trinta e seis hectares), denominada Fazenda Bom Jardim, situada no município de Cocalinho/MT, registrada sob as matrículas no 6.053 e no 6.054 do CRI de Água Boa/MT; b) tomou posse do imóvel logo após a celebração do negócio jurídico, acomodando dois funcionários na propriedade rural; c) em 16 de junho de 2018 seus funcionários foram expulsos do imóvel sob ameaças por 05 (cinco) homens armados, ocasião em que foram formalizados boletins de ocorrência; d) dias depois tentou retomar a posse do imóvel acompanhado de duas pessoas, e ao chegarem ao local ouviram disparos de arma de fogo, momento em que se evadiram do local.

Com a inicial vieram os documentos (id. 14401174; id. 14401188; id. 14401229; id. 14401243; id. 14401281; id. 14401287).

Decisão proferida em id. 15328944 deferiu a liminar de reintegração de posse em favor do autor.

Os requeridos compareceram espontaneamente em Juízo, informando a interposição de agravo de instrumento em face da decisão liminar proferida (id. 163226105).

O pedido de tutela de urgência formulado no recurso foi indeferido (id. 16500975).

Contestação dos requeridos Adriano Ferreira Nogueira e Liliane Soares Evangelista apresentada em id. 16686866. Preliminarmente, os requeridos alegaram a ilegitimidade e a ausência de interesse de agir do autor. No mérito, aduzem que as afirmações do autor são falsas e que os documentos que acompanham a inicial foram produzidos de forma fraudulenta. Narra que a posse do bem imóvel foi adquirida pelos primos Ogier de Oliveira Lobo Filho e Rogério Jesus Lobo, ao passo que, os herdeiros deste último lhe transferiram a posse do imóvel denominado “Fazenda Paraná” no ano de 2017. Pugnou pela denunciação da lide em relação ao senhor Oscar Benez, pessoa que teria cedido as terras disputadas a título oneroso. Por fim, apresentou reconvenção, a fim de que seja reconhecida a usucapião extraordinária do imóvel em seu favor.

Pelos requeridos Ogier de Oliveira Lobo Filho e Jadira Alves de Melo foi apresentada contestação em evento n. 16687199. Em suma, formularam idênticas considerações e pedidos que os demais réus, exceto pelo fato de que seriam legítimos possuidores do imóvel denominado “Fazenda Saudade”.

(...)

O mandado de reintegração foi cumprido nos dias 17 e 18 de dezembro de 2018 (id. 17256456).

(...)

Sobreveio decisão do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso negando provimento ao recurso interposto pelos réus (id. 31805711).

Foi aportada manifestação dos réus alegando que os autores estariam tentando alienar as áreas litigiosas, anexando documentos (id. 33413753).

Vieram os autos conclusos.

Breve relato.

Fundamenta-se. Decide-se.

(...)

III – DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA.

Em face da cláusula rebus sic stantibus à qual as decisões provisórias estão submetidas, eventual medida liminar poderá ser revogada ou modificada, caso sejam apresentados novos elementos capazes de alterar a convicção do Juízo acerca dos fatos narrados ou infirmar os fundamentos que subsidiaram sua decisão pretérita (art. 296 do CPC).

O reconhecimento da posse é feito mediante análise de puro estado de fato. Isso porque a posse corresponde ao exercício do poder de fato sobre a coisa, independentemente de títulos ou atos negociais.

Nesta senda, imperiosa a diferenciação entre propriedade e posse, esta última exteriorizada a partir de atos que indicam a administração do bem em nome próprio, nos termos do art. 1.204 do Código Civil.

Feitas essas breves considerações, considerando os novos elementos colacionados aos autos, conclui-se que o requerimento concernente à revogação da medida liminarmente deferida merece prosperar.

De proêmio, cumpre ressaltar que, embora não seja possível estabelecer com exatidão a extensão e os limites dos imóveis em litígio, é certo que as áreas disputadas, ainda que com denominações distintas, coincidem em grande medida, o que se conclui a partir do cotejo das matrículas dos imóveis (id. 14401188); o mapa apresentado pelos réus (id. 16687193); as informações prestadas pelas testemunhas na audiência de justificação; o georreferenciamento das áreas apresentado pelos autores (id. 17624743).

A decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse considerou exclusivamente as provas que acompanharam a inicial, dado o quadro incipiente do processo
(id. 15328944).

Posteriormente, a decisão que manteve a liminar deferida consignou que as testemunhas ouvidas não proporcionaram um Juízo seguro em relação aos fatos, razão pela qual, dada a existência de contrato de compra e venda do imóvel, seria razoável garantir a posse ao titular do domínio. Na ocasião, registrou-se ainda que os documentos anexados à contestação não seriam suficientes para afastamento da liminar, destacando-se que a decisão favorável ao autor seria objeto de análise de Tribunal de Justiça, que poderia modificá-la. (id. 17042337).

O Tribunal de Justiça, por sua vez, negou provimento ao recurso da parte ré, considerando presentes os requisitos para concessão liminar da reintegração de posse, deixando de se manifestar quanto às alegações e provas ainda não enfrentadas pelo Juízo de piso
(id. 31805711).

Ao compulsar detidamente os autos, reputa-se que as manifestações supervenientes das partes e os novos elementos acostados fragilizaram sobremaneira as alegações veiculadas na petição inicial, instaurando-se dúvida relevante quanto ao exercício legítimo da posse do bem imóvel pelo autor
.

Explica-se.

Em primeiro lugar, de acordo com as informações prestadas pela testemunha Lisaldo Camargo Chaves em sede de audiência de justificação, foi ele quem teria intermediado a venda das Fazendas Bom Jardim e Paraíso ao autor, afirmando que na ocasião a única instalação existente na área seria uma “casa de tábua”.

No entanto, a certidão circunstanciada e as fotos anexadas pelos oficiais de justiça, quando do cumprimento do mandado de reintegração, demonstram que as fazendas teriam casas (sedes), assim como, diversos bens móveis pertencentes aos requeridos, alguns, inclusive, já antigos (id. 17256460).

Em sua impugnação, o autor afirmou que Lisaldo Camargo Chaves teria trabalhado nas propriedades do Sr. Oscar Benez até o ano de 2017. Contudo, a testemunha declarou que trabalhou na terra denominada “Fazenda Santa Clara”, não estando claro se prestou serviços nos imóveis objeto da demanda, o que torna a declaração e id. 17624438 contraditória. (id. 17623938).

Destaca-se que mencionada manifestação do autor, ao refutar os argumentos dos réus, apoia-se precipuamente no título de domínio pertencente a Oscar Benez, aspecto este irrelevante à presente demanda, sem apresentar maiores elementos quanto ao exercício da posse. Na intenção de demonstrar a posse pelo antigo proprietário (Oscar Benez), colacionou guia de pagamento do ITR do exercício de 1990 e guia de ITR lançada e processada em julho de 2018, ou seja, posteriormente à instauração da demanda (id. 17623938 - Pág. 4).

Além disso, o autor confirmou que o contato telefônico de id. 16694597, teve como interlocutor o Sr. Oscar Benez, diálogo no qual este afirma que não estaria exercendo posse sob o imóvel na ocasião em que celebrou o compromisso de compra e venda.

As fotografias de id. 17624746 indicam a remota data de fevereiro de 1987 e junho de 1991.

Embora devidamente intimado, o autor deixou de se manifestar acerca das provas que pretendia produzir, demonstrado desinteresse em comprovar os fatos narrados na petição inicial, o que causa estranheza, já que é o principal interessado no esclarecimento dos fatos.

Em id. 33413431, os réus trouxeram aos autos ata notarial constatando que em frente à área litigiosa teria sido colocada uma placa indicando que a propriedade de imóvel pertence a Osmar Carvalho, a mesma pessoa que, segundo o próprio autor (id. 14401113), o acompanhou em determinada ocasião até a área. Tal conduta é inegavelmente incompatível com o direito ora defendido pelo autor, além de sugerir uma tentativa de encobrir fatos
.

A Tabeliã substituta também constatou que na sede da fazenda estaria morando o Sr. Lisaldo Camargo Chaves, o que supõe a existência de relação entre este e o autor da demanda, fragilizando, desta forma, a credibilidade das informações prestadas por ele quando da audiência de justificação.

Os réus também carrearam cópia de publicação recentemente veiculada em página de classificados de jornal do estado de Goiás, anunciando a venda de parcela da área litigiosa, o que se infere das confrontações ali descritas (id. 33838297). Esta evidência, aliado aos demais elementos citados, enfraquecem a alegada legitimidade da posse exercida pelo autor, sendo prenúncio da intenção de se desfazer da área
.

Quanto à possibilidade de revogação da liminar possessória, colaciona-se o seguinte aresto: (...)

Portanto, com arrimo nos novos elementos aportados aos autos, considerando ainda a documentação já existente que também demonstra a relação dos requeridos com à área litigada em período anterior ao suposto esbulho, reputa-se que a presunção que militava em favor do autor não mais subsiste, razão pela qual este Juízo REVOGA a liminar de reintegração de posse deferida
.

DETERMINA-SE que o autor, no prazo de 10 (dez) dias, desocupe a área litigiosa, sob pena de imediata expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos requeridos.

Ademais, com base no poder geral de cautela (art. 301 do CPC), OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis, determinando que se promova a averbação nas matrículas no 6.053 e no 6.054, consignando a existência do presente litígio possessório envolvendo os respectivos imóveis.

DETERMINA-SE ainda que o autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova a retirada da placa colocada na frente do imóvel, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), limitada ao total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de evitar que terceiros de boa-fé sejam induzidos a erro.

Com fulcro no art. 77, §2o do CPC, DETERMINA-SE que ambas as partes se abstenham de praticar qualquer ato que implique em inovação no estado de fato do bem litigioso, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo das sanções criminais e civis cabíveis”

Note-se que a liminar foi revogada não apenas porque as alegações do autor restaram seriamente fragilizadas após a integração do contraditório pelos réus, ora agravados, mas também diante de condutas suspeitas levadas a cabo pelo agravante.

Não bastasse, no decorrer deste recurso também se tornou evidente a prática de condutas tumultuárias por parte do agravante, que constantemente atravessava petições, juntava documentos e formulava pedidos os mais variados, na tentativa de interditar quaisquer alegações das partes adversas.

Chama atenção especialmente o fato de que o agravante foi preso no dia
25/01/2021
por descumprir regime de pena que anteriormente lhe fora imposto, estando proibido de se ausentar da cidade de Franca-SP, onde cumpria prisão albergue-domiciliar. Também consta nos autos fato público e notório que já antes disso o agravante fora preso no interior da Bahia por supostamente integrar organização criminosa especializada em roubo a bancos.

No mesmo dia 25/01/2021
, o agravante firmou o instrumento de cessão de direitos com
Osmar Carvalho
e na sequência passou a pleitear a inclusão deste no feito, como sub-rogado em todos os direitos sobre os imóveis em análise. Curioso notar que o instrumento de cessão de direitos data de 19/09/2018, ou seja, há aproximadamente 03 (anos), vindo a ser juntado, porém, apenas agora. A data também revela que o documento fora assinado 02 (dois) meses após o autor ajuizar a demanda possessória na origem.

De outro lado, documentos juntados pelos agravados fornecem
indícios
de que eles seriam possuidores das Fazendas Paraná e Saudade. A isso acrescem novos depoimentos testemunhais dando conta de que teriam assinado declarações contrárias aos agravados e favoráveis ao agravante. Tais declarações foram então retificadas pelas testemunhas. Também o Sr
. Lisaldo Camargo Chaves
, que depôs em favor do agravante, veio a modificar suas declarações, afirmando ter sido levado a erro pelo agravante, que o teria feito baralhar propriedades diversas em seu primeiro depoimento.

Ademais, laudo técnico aponta a suposta prática de falsidade documental consistente em alterar dados referentes às matrículas dos imóveis no aparente intuito de criar situação dominial e possessória nunca existente.

Todos esses elementos, considerados em conjunto, bastam a que se mantenha, por ora, a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, porquanto suficientes a embasar, em cognição sumária, a posse aparente dos agravados sobre os imóveis controvertidos.

Cumpre-nos, então, enfrentar os fundamentos ecoados por esta Câmara quando do primeiro julgamento deste agravo. Naquela oportunidade, ao dar provimento ao recurso para determinar a reintegração de posse do agravante, sustentamos, e esta Câmara encampou, em síntese, dois fundamentos:

a) em primeiro lugar, ventilamos compreensão de que os agravados
Adriano Ferreira e outros
pretendiam subtrair a autoridade do acórdão proferido por este órgão julgador nos autos do agravo de instrumento n. 1012727-64.2018.8.11.0000, transitado em julgado em 28/05/2020, no qual figuravam como autores e pugnavam pela cassação da medida liminar de reintegração de posse deferida em favor de
José Eurípedes
, ora agravante. Naquele agravo, assinalou-se, como razão de decidir, que “
a matéria alegada (...) deveria ser melhor analisada ‘durante a instrução processual’, bem como que ‘malgrado as alegações e, os documentos carreados aos autos, com o contraponto, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada
’”.

b) em segundo lugar, afirmamos que a decisão do magistrado
a quo
, ao revogar a medida liminar deferida em favor do ora agravante, padecia de nulidade por menoscabo ao contraditório, visto que fora proferida sem lhe oportunizar manifestação prévia acerca dos novos elementos de prova colacionados, consubstanciando, nessa medida, decisão surpresa rejeitada pelo diploma processual civil.

Observe-se que neste primeiro julgamento foram argumentos de ordem formal, e não material, a subsidiarem a decisão favorável ao agravante.

Melhor analisando a matéria, porém, compreende-se que não só tais argumentos não autorizam a conclusão verberada naquela ocasião, como também os fundamentos de ordem material supramencionados exortam-nos proferir julgamento diverso, em benefício dos agravados.

Ora, em relação ao primeiro fundamento, descabe conjecturar de menoscabo à autoridade do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento n. 1012727-64.2018.8.11.0000, porque a decisão colegiada, assim como aquela atacada em primeiro grau, gravitava ao derredor da presença dos requisitos necessários concessão de tutela de urgência (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
). Foi, a toda evidência, proferida em caráter
rebus sic stantibus
, à luz da contextura que então se nos apresentava. Na precisa síntese do Superior Tribunal de Justiça, “
a força da coisa julgada tem uma condição implícita: a da cláusula rebus sic stantibus, a significar que ela atua enquanto se mantiverem íntegras as situações de fato e de direito existentes quando da prolação da sentença
” (AgInt no AREsp 1396712/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

Em relação ao segundo fundamento, é fato que a primazia do contraditório e de seus consectários lógicos, enquanto fanal indefectível do Código de Processo Civil, rechaça a prolação de decisões-surpresa e impõe aos magistrados o dever de possibilitar que a parte adversa se manifeste previamente sobre a temática deduzida em juízo. Entrementes, não se pode perder de vista, e de fato não foi considerado na primeira sessão de julgamento deste recurso, que existem exceções à necessidade de prévia oitiva da parte contrária. Tais exceções não aniquilam o contraditório, antes o protraem no tempo, dando origem ao que se denomina por contraditório diferido.

Nessa linha argumentativa, enquanto o art. 9o do Diploma Processual destaca que “
não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
”, o parágrafo único do mesmo dispositivo prevê hipóteses de contraditório diferido, ao dispor que “
O disposto no caput não se aplica: I -
à tutela provisória de urgência
; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - à decisão prevista no art. 701
”.

No caso dos autos, ao revogar a liminar proferida em benefício do agravante, a autoridade de primeiro grau fê-lo empós tomar conhecimento de que os agravados teriam a melhor posse da área e de que o agravante estaria a praticar atos de disposição dos imóveis descritos nestes autos, deparando-se inclusive com anúncios de jornal nos quais este tencionava alienar a propriedade dos bens controvertidos.

O juízo de origem estava a engendrar, pois,
novo provimento de urgência
, porquanto
fatos inéditos
trazidos à colação exigiam celeridade no provimento então gestado. Assim, o agir judicial subsumia-se à exceção contida no parágrafo único do art. 9o do Código de Processo Civil, a inviabilizar a imediata integração do contraditório, que aliás tem sido garantido ao agravante no decorrer do processo.

Afastados os fundamentos de ordem formal vertidos na primeira assentada em que este Colegiado debruçou-se sobre à temática trazida à discussão, e acrescidos aqueloutros de ordem material a indiciar a melhor posse dos agravados, reputo de rigor a manutenção da decisão combatida, privilegiando-se a análise realizada pelo magistrado de origem, no palco dos acontecimentos.

Por fim, no que se refere à condenação do agravante por litigância de má-fé, compreendo que, de fato, as condutas por ele adotadas revelam a prática de condutas direcionadas a alterar a verdade dos fatos e a utilizar o processo para conseguir objetivo ilegal, nos termos do art. 80, II e II, do Código de Processo Civil. Nessas hipóteses, nos termos do art. 81 do mesmo
códex
, “
De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou
”.

Com efeito, para além das açodadas tentativas de alienação dos imóveis litigiosos, bem como da introdução de placas destinadas a forjar a aparência da propriedade destes mesmos imóveis, verifica-se graves indícios de juntada de documentos fraudulentos com o intuito de induzir o judiciário em erro. Nesse sentido, o parecer técnico emitido pela
Agrisoluções – Regularização Fundiária e Assessoria Rural
, na qualidade de assistente técnico dos réus na ação de origem, fornece sérios indícios de “
praticas ilícitas de falsificações de documentos públicos, particularizando interesse próprio com fim de induzir a erro o juiz ou o perito
”.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, “
consagrou o entendimento de que há litigância de má-fé quando se praticam atos insidiosos, alterando a verdade dos fatos, em prejuízo da Administração da Justiça (...)
” (AgRg no RMS 34.397/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Assim, tendo em perspectiva, de um lado, as condutas verificadas nos autos, e, de outro, o fato de que o processo ainda não encontrou seu termo final, reputa-se adequada à hipótese a
condenação do agravante à multa de 3% (três por cento) do valor da causa
.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

Nos termos do art. 40 do Código de Processo Penal, remetam-se cópias dos autos ao Ministério Público a fim de que forme juízo acerca da eventual prática de ilícito penal e, compreendendo necessário, proceda de acordo com a legislação de regência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021